Tribunal: STF
Processo: RE 1432871
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 (RE 1.338.750). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário.



      Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR DA RESERVA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOVA ALÍQUOTA INSTITUÍDA NA LEI FEDERAL N. 13.954/2019 - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 9,5% SOBRE O VALOR TOTAL DOS SUBSIDIOS - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.177 - APLICAÇÃO IMEDIATA DO PARADIGMA FORMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 22, XXI, 40, § 18, 42, § 1º, 142, § 3º, da Constituição Federal.



     A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.177, RE 1.338.750), tendo o Pleno fixado a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/2021)



    No julgamento dos Embargos de Declaração foram atribuídos efeitos infringentes para modular os efeitos da decisão nos seguintes termos: “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas”



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal a quo.



    Assim, devem ser observadas a legislação local ante a legislação federal, quanto aos valores recolhidos até 1º de janeiro de 2023.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente